Tribunal: TJSP
Processo: 0021211-34.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0021211-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
peticionário ISMAEL VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da
revisão criminal, indeferindo-a na parte conhecida. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), WALTER DA SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE
SIQUEIRA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL
MARQUES E SILVA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 2
Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000
Peticionário: Ismael Vieira da Silva
Comarca:
São Paulo
Voto no. 36.501
1. Cuida-se de revisão criminal proposta por Ismael Vieira da
Silva, processado e afinal definitivamente condenado como incurso no
artigo 121 § 2o inciso II do Código Penal e no artigo 16 da Lei no. 10.826/03,
em concurso material, à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 12 diárias.
Inconformado, o peticionário apelou, tendo a Colenda Quinta
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por votação unânime, negado
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 3
O v. Acórdão transitou em julgado.1
Postula a Defesa, em apertada síntese, a extinção da punibilidade
pelo crime de porte de arma de fogo, por conta do fenômeno da abolitio
criminis temporária. Outrossim, pleiteia a absolvição do peticionário,
sustentando insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta de
homicídio, afastando-se a qualificadora referente ao motivo do crime. Por
fim, pugna pela redução da reprimenda.
O r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr.
RICARDO ANTONIO ANDREUCCI, é pelo indeferimento do pedido
revisional.
É o relatório.
2. Comporta apenas parcial conhecimento o presente pleito
revisional.
No julgamento da revisão criminal no. 0086108-47.2014.8.26.0000
cuja inicial igualmente sustentava que a condenação do peticionário por
homicídio e porte de arma de fogo contraria a evidência dos autos e,
subsidiariamente, pedia o arredamento da qualificadora do motivo fútil e a
diminuição da pena , consignou-se no V. Acórdão:
2. De acordo com o artigo 621 inciso I do Código de Processo
Penal, a revisão criminal é admissível quando a condenação contrariar a
1 Fl. 1.492 (autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 4
evidência dos autos.
Decisão que contraria a “evidência dos autos” é aquela
inteiramente divorciada do quadro probatório produzido. Não se confunde,
como se depreende da destacada expressão legal, com insuficiência
probatória.
A propósito, a lapidar lição de Hélio Tornaghi2:
“Evidência é o brilho da verdade que arrebata a adesão do
espírito, logo à primeira vista. Ela lhe traz a certeza, a plena
convicção. Há verdades que são evidentes por si mesmas (notae por
se), são axiomáticas, saltam aos olhos. Por exemplo: o quadrado
não é circular; o todo é maior do que a parte; ontem veio antes de
hoje. Outras se tornam evidentes após uma demonstração.
Exemplos: a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a
cento e oitenta graus; condição necessária e suficiente para que
uma variável x tenha um limite finito é que o conjunto de seus
valores seja limitado e que seus limites de indeterminação sejam
iguais. Todos os teoremas da matemática estão nesse caso; a
própria palavra teorema (do grego théorema, que vem de theoréo,
examinar) indica aquelas verdades que não são evidentes por si
mesmas, porém se tornam evidentes para nós (quoad nos). A
evidência é a plena luz, distinta da meia-luz e, ainda mais, da
2 Curso de Processo Penal. Vol. 2. São Paulo: Saraiva. 1980. P. 360-361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 5
treva. É o meio-dia tão diferente do lusco-fusco e da noite.
Portanto, a lei, ao conceder a revisão de sentença condenatória
contrária à evidência dos autos, está a exigir que da prova neles
contida surja, desde logo, o antagonismo com a decisão, que ele
brote, que se faça manifesto. Para isso é necessário que a
condenação não se ampare em nenhuma prova. Se existem
elementos probatórios pró e contra, e se a sentença, certa ou
errada, se funda em algum deles, não se pode afirmar que é contra
a evidência dos autos.”
No mesmo sentido posiciona-se ponderável jurisprudência:
“Revisão. Decisão contrária à evidência dos autos. Pedido
que para lograr êxito exige-se demonstração inequívoca que a
decisão condenatória mostrou-se conflitante e incompatível com o
elenco das provas produzidas validamente. Mera alegação de
insuficiência probatória que a tanto não se equipara.”
(TACrimSP: RT 718/405).
A premissa acima estabelecida é ainda mais cogente quando se
trata de revisão manejada contra decisão soberana do Júri Popular.
Conforme acertadamente destacou o ilustre Procurador de Justiça
oficiante, essa soberania implica na intangibilidade da decisão dos Jurados
que encontre algum apoio na prova dos autos, ainda que outra versão
contra essa decisão se levante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 6
Se isso ocorre no julgamento da apelação contra decisão do
Conselho de Sentença (artigo 593, inciso III, d do CPP), não há dúvida de
é ainda mais certo quando se trata de revisão criminal.
3. Tendo em vista a alegação de que o repúdio dos Jurados à tese da
legítima defesa contrariou a evidência dos autos, conheço, em homenagem
à ampla Defesa, do pleito revisional.
Contudo, não há como deferi-lo.
Malgrado o esforço defensivo, os elementos de convicção coligidos
aos autos durante a persecução penal conferem respaldo ao veredicto
condenatório promanado do Conselho de Sentença, que reconheceu que o
peticionário, imbuído de ânimo homicida, por motivo fútil, efetuou disparo
de arma de fogo contra Alexandre Andrade Reyes, matando-o, assim como,
nas mesmas circunstâncias e no mesmo local, portava arma de fogo, do
tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, com capacidade para onze
disparos.
A imputação pode ser assim resumida: na noite do dia 23 de maio
de 2008, na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, altura do
no. 5275, Jabaquara, nesta Capital, Ismael conduzia o veículo
GM/Montana, placas DLP 1227, quando freou em uma “lombada”; para
evitar colisão, o veículo Corsa ocupado pela vítima e por seus colegas
Fernando Marson Pereira e Anderson Yuzo também freou bruscamente,
causando um barulho intenso, que chamou atenção do peticionário. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 7
sequência, este emparelhou o seu carro àquela e começou a fazer
provocações, mostrando também a arma de fogo, que portava de forma
irregular, para tentar intimidá-los. Logo após, Ismael tentou quebrar o
espelho retrovisor do veículo Corsa, com uma coronhada; porém, como não
conseguiu. Em seguida, desceu do veículo, quebrou o espelho e desferiu um
soco em Anderson. Iniciou-se discussão, chegando-se a vias de fato. Em
determinado momento, Ismael apoderou-se da arma e efetuou um disparo,
que atingiu a vítima Alexandre, na região mandibular. A vítima foi levada
ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ismael evadiu-se e jogou a
arma em via pública. O delito foi praticado por motivo fútil, agindo o
peticionário em total desproporção entre o móvel e a conduta, pois, pelo
simples fato de uma briga de trânsito, veio efetuar um disparo fatal contra
a vítima.
A despeito da versão do acusado, no sentido de ter agido em
legítima defesa, nem de longe é possível afirmar que a decisão dos Jurados,
ao não reconhecer a presença da excludente de ilicitude evocada, é
contrária à evidência dos autos.
Conforme a percuciente análise da prova levada a efeito no V.
Acórdão3 da C. 5a Câmara de Direito Criminal, ora reiterada, incriminam
o peticionário os relatos de Fernando Marson Pereira, Anderson Yuzo
Mino, Seygi Kutani, Lucas Rodrigues Singh, Luiz Henrique dos Santos e
Gheysa de Araújo Ishida.
3 Fls. 1488 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 8
Com efeito, Anderson disse que após o desentendimento inicial,
envolvendo a freada dos veículos, o peticionário não os deixou ultrapassar,
trafegando devagar e fechando o caminho. Iniciou-se uma discussão e o
peticionário apontou uma arma de fogo. Depois, ele desceu do veículo,
quebrou o retrovisor do Corsa com a arma e o agrediu. Ismael retornava
para o veículo dele e Fernando saiu em defesa de Anderson; eles
começaram a brigar, acreditando que Ismael ainda estava com a arma de
fogo. Desceu do veículo para ajudar Fernando; quebrou o vidro do carro do
réu. Em seguida, Fernando saiu correndo; correu atrás e ouviu o disparo.
Ismael saiu com o veículo e Alexandre estava caído no chão, ferido no
rosto.
No mesmo sentido depôs Fernando, esclarecendo que, durante a
briga, ele e o peticionário, que ainda estava com a arma em punho, caíram
no interior do carro. Nesse momento, acredita que a arma caiu no interior
do veículo, pois não mais a viu; o réu pediu para a pessoa que o
acompanhava para que lhe entregasse a arma, pois iria matá-lo. Saiu
correndo, escutou o disparo e viu Alexandre caído.
Lucas Rodrigues Singh e Luiz Henrique dos Santos corroboraram
as versões acima.
De ver-se que as testemunhas negaram que o entrevero teve início
em razão de terem elas ofendido Gheysa de Araújo, mas sim logo após a
freada envolvendo os dois veículos, não tendo o réu permitido que eles o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 9
ultrapassassem.
Gheysa, a propósito, embora tenha ouvido a palavra galinha vinda
do veículo ocupado pela vítima e testemunhas, não sabia se era a ela
dirigida. Contrariou, outrossim, o acusado, pois afirmou que ele portou a
arma de fogo, utilizando-a para quebrar o retrovisor do outro carro.
Asseverou, ademais, que, ao efetuar o disparo, Ismael estava sentado em
posição de condução, virado para frente, e não da forma narrada pelo
peticionário (deitado sobre o banco, de barriga para baixo).
Como se vê, os autos abrigam versão segundo a qual, no momento
em que efetuou o disparo, o ora peticionário não mais sofria qualquer
agressão.
Trata-se, à evidência, de narrativa incompatível com a legítima
defesa, que exige agressão atual ou iminente, não se coadunando com
eventual agressão pretérita.
Outrossim, o móvel do crime, tido por fútil pelo Conselho de
Sentença, é respaldado pelas declarações das testemunhas.
Não bastasse, registre-se que a revisão criminal não se presta à
discussão de temas controversos na doutrina e na jurisprudência,
reservando-se a hipóteses de contrariedade ao texto expresso da lei.
Reconhecido que o delito foi praticado por motivo fútil, não há
falar-se em privilégio, eis que sabidamente as qualificadoras subjetivas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 10
são compatíveis com as circunstâncias, todas subjetivas, que configuram
as hipóteses de homicídio privilegiado.
Outrossim, inviável cogitar-se de equívoco dos Jurados ao
condenarem o peticionário pelo delito de porte de arma.
Ele próprio admitiu que vinha portando a arma antes do
homicídio.
Ora, não há falar-se em incidência do denominado princípio da
consunção ou absorção quando os delitos são cometidos em momentos
diversos, vez que violados, em contextos apartados, bens jurídicos
distintos.
A propósito, vale colacionar julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA AUTÔNOMA DO PORTE
DE
ARMA
SEM
VINCULAÇÃO
AO
PROPÓSITO
HOMICIDA. CONCURSO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado
nesta Corte, aferir se o crime de tentativa de homicídio absorve ou
não o delito de porte ilegal de arma de fogo depende de atenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 11
análise do contexto fático em que ocorreu o delito, a fim de
averiguar se o porte da arma constituiu efetivamente meio
necessário ou normal fase de preparação ou execução do homicídio.
2. Considerado o quadro fático-probatório delineado pelo acórdão
recorrido, os atos anteriores à tentativa de homicídio, consistentes
no porte ilegal de arma de fogo em diversas outras oportunidades,
notadamente sem vinculação ao propósito homicida, não podem ser
tidos como antefato impunível daquele delito, mas, sim, como
conduta autônoma, a ensejar a incidência, na espécie, do art. 69 do
Código Penal. 3. Recurso especial provido para restabelecer a
sentença condenatória.” (REsp 828.231/RS, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
16/08/2007, DJ 01/10/2007 p. 358).
É o quanto basta, máxime em homenagem à soberania dos
veredictos, constitucionalmente consagrada (artigo 5o, inciso XXXVIII,
alínea c), para inviabilizar a rescisão do decisum impugnado.
4. As penas não comportam redução.
Não viola texto expresso da lei a decisão que, fundamentadamente,
dadas as circunstâncias concretas e as consequências do crime, situa a
pena de partida dentre o balizamento abstratamente cominado pelo
preceito secundário da norma penal incriminadora.
Com efeito, conforme consignado no v. Acórdão da 5a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 12
Criminal, a pena “(...) básica relativa ao crime doloso contra a vida foi
justificadamente acrescida de 1⁄2, com esteio nas consequências do crime e
no comportamento da vítima, pois como ressaltado na r. sentença, as
consequências do crime foram deveras trágicas à família da vítima,
especialmente a seus genitores, que até a presente data sofrem, de forma
intensa e acentuada, a perda do filho que possuía apenas dezoito 18
(dezoito) anos de idade, tanto assim que o pai do ofendido fundou a
Associação dos Familiares Vítimas de Violência de Mato Grosso, que
alcançou repercussão nacional diante da divulgação da forma banal com
que a vítima foi morta (sic, fl. 1393). Ainda, as provas revelam que a
vítima era pessoa pacata, calma, tranquila, que tinha a admiração e o
carinho dos amigos e familiares, que não se envolvia em brigas, era
estudante e trabalhadora, e, inclusive, havia acabado de alcançar uma
promoção profissional e buscava ascender social e profissionalmente, tendo
seu futuro promissor ceifado, de forma covarde e abreviada, pela conduta
do acusado, que lhe tirou a vida. Não bastasse, conforme relato do próprio
réu em seu interrogatório em plenário, a vítima em nada contribuiu para
ser atingida e morta pelo disparo de armas de fogo, na medida em que não
participou da discussão que precedeu ao disparo e tampouco chegou a
tentar agredir o acusado. Aliás, o réu sequer soube dizer onde estava a
vítima quando da briga que travou com os amigos desta (sic, fl. 1394).
E, no que tange ao crime conexo (porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito), também não há falar-se em redução das penas resultantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 13
do aumento de 1/3 aplicado sobre as básicas e da redução de 1/6 decorrente
da confissão espontânea porquanto compatíveis com a culpabilidade e
personalidade do agente, sobretudo por se tratar de jovem de classe média,
estudante de direito que cursava (...) o oitavo semestre do respectivo curso
de bacharelado e, nestas condições, possuía conhecimento da proibição legal
de portar arma de fogo sem ser habilitado para tanto, mas, ainda assim,
decidiu fazê-lo, revelando seu claro propósito em não se submeter às regras
do Estado Democrático de Direito e personalidade distorcida (sic, fl.
1395).”4
Nada precisa ser acrescentado
5. Isto posto, pelo meu voto, indefere-se pedido revisional.”
Tem-se, portanto, que, na parte que se volta contra a condenação
por fragilidade de provas, contra o reconhecimento da qualificadora do
motivo do homicídio e contra a reprimenda, o presente pedido constitui
mera reiteração de pleito anterior, desmerecendo conhecimento.
Conheço-o, apenas, na parte relativa ao pleito de extinção da
punibilidade do peticionário pelo delito do artigo 16 caput da Lei no.
10.826/03.
3. Para indeferi-lo.
Com efeito, não prospera a tese da abolitio criminis.
4 Fls. 1500 e 1501, dos autos originais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 14

Os artigos 30 e 32 da Lei no. 10.826/03 reservam-se a “possuidores e
proprietários de arma de fogo”, não se aplicando, portanto, àqueles que,
como o peticionário, portaram arma de fogo fora de suas residências.
Não é diversa a jurisprudência do Pretório Excelso:

“EMENTA HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE
FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE.
ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE AO
DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. (...). O crime do art. 12 da
Lei no 10.826/2003 restringe-se à posse de arma de fogo “no interior de sua
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde
que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”. A
jurisprudência deste Tribunal pacificou-se no sentido de que “a atipicidade
temporária ou vacatio legis especial prevista nos artigos 30 e 32 da Lei no
10.826/2003 restringe-se ao crime de posse de arma de fogo no interior de
residência ou local de trabalho”, o que não é caso dos autos. (...).” (HC
108639, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
em 12/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG
26-06-2012 PUBLIC 27-06-2012).
Ainda que assim não fosse, o artigo 32 da Lei no 10.826/03, em sua
atual redação, enseja aos possuidores e proprietários de arma de fogo que,
a qualquer tempo, façam a entrega espontânea desta, “ficando extinta a
punibilidade de eventual posse irregular da referida arma”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.501 - Revisão Criminal no. 0021211-34.2019.8.26.0000 - 15
Conforme deixa claro o texto legal, a extinção da punibilidade
ocorrerá somente na hipótese de entrega espontânea da arma hipótese
extensível aos possuidores de acessório ou munição por seu proprietário
ou possuidor. De onde é forçoso deduzir, a contrario sensu, que, não
havendo a entrega espontânea, a punibilidade persiste, já que a posse da
arma acessório ou munição permanece típica.
Ora, no caso em tela não houve entrega espontânea da arma. Logo,
não há falar-se em extinção da punibilidade, nem em abolitio criminis.
Intangível, pois, a coisa julgada.
4. Isto posto, pelo meu voto, conheço em parte da revisão
criminal, indeferindo-a na parte conhecida.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR